Tribunal: TJES
Processo: 5003782-54.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003782-54.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA BENEDITA RODRIGUES COSER

APELADO: Não Identificado

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE REGISTRO DO IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÕES JUDICIAIS. INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de usucapião com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão do não cumprimento das determinações judiciais.
2.
A ausência de registro do imóvel não impede, por si só, a propositura de ação de usucapião, porém, é necessário que a parte autora comprove essa condição mediante certidão do Cartório de Registro de Imóveis, o que não ocorreu no caso.
3.
A certidão apresentada pela autora se revelou incompleta, sem elementos suficientes para confirmar a inexistência de registro, o que inviabilizou a correta formação do polo passivo e a regularidade processual.
4.
A parte autora, apesar de reiteradas intimações, não atendeu às determinações judiciais para emendar a petição inicial, adequar o polo passivo e juntar os documentos necessários.
5.
Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003782-54.2021.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERALDA BENEDITA RODRIGUES COSER

Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A
APELADO: NÃO IDENTIFICADO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que nos termos do art. 330, inciso IV, do CPC indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação de usucapião nos termos do art. 485, inciso I do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso aduzindo, basicamente:
a)
que não teria como indicar o polo passivo para a ação;
b)
que o imóvel em questão não possui registro, e sequer cadastro municipal, tratando-se de um lote irregular, situado em região de periferia;
c)
que a ausência de regularização registral do imóvel não

pode representar um óbice à propositura de demanda e eventual declaração da usucapião.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

Trata-se na origem de Ação de Usucapião na qual a ora recorrente objetiva o reconhecimento da prescrição aquisitiva sobre a área descrita na inicial, localizada no bairro Francisco Simonassi, em Colatina/ES.

A sentença que julgou extinto o feito restou fundamentada no fato de que a Requerente não cumpriu as determinações do juízo acerca da necessidade de emenda da petição inicial, a fim de que fosse juntada a certidão de Registro Geral de Imóveis e regularização do polo passivo.

Pois bem. Não obstante o esforço da recorrente, não vejo como me distanciar da conclusão alcançada na primeira instância.

De saída, confirmo assistir razão à recorrente em sua afirmação acerca da desnecessidade de registro do imóvel para reconhecimento de usucapião. Neste sentido:

“Em ação de usucapião extraordinária, não há como exigir, da parte autora, a indicação e conseguinte inclusão no polo passivo da ação dos proprietários do imóvel usucapiendo, assim indicados no respectivo registro imobiliário, quando é claramente informado na inicial que referido bem não possui dito registro ou sequer matrícula e quando o feito é instruído com a competente certidão negativa expedida por cartório competente. - Inexistindo como se precisar o proprietário ou possuidor do imóvel não há que se falar em nomeação por suposição de forma que a não resta caracterizada a suposta ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (TJ-MG - AC: 10352160031337001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 03/05/2017, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2017)

Entretanto, emerge dos autos que não houve comprovação de que o imóvel em questão se enquadra nessa hipótese.

Vê-se que o magistrado “a quo” determinou, mais de uma vez, a intimação da parte autora para regularização de vícios detectados na petição inicial e sua documentação, dentre as quais, a adequação do polo passivo, indicação correta dos confrontantes, juntada de certidão completa e atualizada do imóvel usucapiendo, bem como indicação do valor venal do imóvel.

Não obstante as reiteradas oportunidades conferidas pelo magistrado da instância originária, a requerida insistiu na mesma proposição de que o imóvel carece de registro, deixando, entretanto, de acostar, na íntegra, a suposta certidão do Cartório de Registro de Imóveis que comprovaria tal fato.

Ressalta-se que a certidão juntada no ID 9846382 não serve ao propósito eis que incompleta, digitalizada com cortes, sem indicação da descrição do imóvel, tampouco de selo da serventia extrajudicial, não sendo sequer possível confirmar sua autenticidade.

Por consequência, o feito permaneceu sem polo passivo e sem adequada indicação e descrição dos confrontantes, inviabilizando o adequado processamento da ação de usucapião.

Em caso semelhante, diante da desídia da parte autora em ação de usucapião no atendimento das determinações do juízo, também se entendeu pelo indeferimento da petição inicial. Vejamos:

APELAÇÃO – USUCAPIÃO – INÉRCIA EM QUALIFICAR OS REQUERIDOS - AUSÊNCIA DE PROMOÇÃO DE QUALQUER DILIGÊNCIA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] Diante da ausência de qualificação dos requeridos, foi novamente oportunizada a emenda, sob pena de indeferimento da inicial, sendo que o requerente, novamente, restringiu-se a renovar o pedido anterior, sem empreender qualquer diligência no sentido de atender à determinação do Juízo a quo. 3. Foi prolatada a sentença terminativa de indeferimento da inicial (fls. 173/174), ante o não preenchimento do requisito do artigo 319, inciso II, do CPC, que exige que a peça pórtica indique: “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu”. [...] (TJES - Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011331-45.2014.8.08.0048, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 10/Aug/2023)

Assim, escorreita se revela a sentença que julgou extinta a Ação de Usucapião diante do reiterada descumprimento das determinações do juízo de sanação dos vícios apontados.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de majorar a verba honorária por não ter sido fixada na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.

E. Pares,

Após examinar os autos, acompanho o r. voto de relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.09.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.